Tribunal: STF
Processo: HC 208835
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 144.642/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Contra esse julgado, interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GOLPES COM BARRA DE FERRO CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA. NOTÍCIA DE EPISÓDIOS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão do modus operandi da conduta, bem como da notícia de anteriores investidas violentas contra a vítima, tendo, inclusive, afirmado que a mataria caso sobrevivesse.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que a mera notícia de anteriores comportamentos violentos não pode ter o condão de manter o paciente sob o cárcere cautelar, tendo em vista que nada se comprovou nesse sentido. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e atividade lícita. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Com efeito, quanto aos fundamentos da custódia cautelar, repito excertos das decisões ordinárias ao entenderem pela necessidade de imposição da medida extrema no caso concreto. 



    Disse o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva, in verbis: 



    "Configurado o pressuposto do fumus comissi delicti, passo à análise da presença dos requisitos do periculum libertatis, que se encontram previstos no art. 312 do CPP. 



    [...] 



    No presente caso concreto, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra indispensável á garantia da ordem pública. 



    Isso porque, de acordo com o depoimento de Letícia Maria Camelo Cardoso, não é a primeira vez que o autuado agride a vítima. Além disso, segundo a testemunha, o flagrante fica muito agressivo quando ingere bebida alcoólica. 



    De igual modo, o próprio flagranteado confessou a autoria delitiva e afirmou que, se a vítima sobreviver, o autuado tentará matá-la novamente. Além disso, infere-se que a conduta do autuado foi reprovável, no sentido de que há evidências que ele invadiu a residência da vítima à noite e desferiu golpes na cabeça dela enquanto esta dormia." (fls. 110/111) 



    Por seu turno, o Tribunal estadual salientou: 



    "Nesse caso, a prisão encontra-se devidamente justificada na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito; pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva do agente, tendo em vista que, de acordo com o depoimento da testemunha Letícia Maria Camelo Cardoso, não foi a primeira vez que o autuado agrediu a vítima e o paciente fica muito agressivo quando ingere bebida alcoólica. 



    Outrossim, o próprio paciente confessou a autoria delitiva e afirmou que, se a vítima sobreviver, tentará matá-la novamente (depoimento pessoal no inquérito policial - fls., 16/18 do processo originário). Além disso, infere-se que a conduta do paciente foi grave no sentido de que há evidências que ele invadiu a residência da vítima à noite e desferiu golpes na cabeça dela enquanto esta dormia. 



    Dessa forma, constata-se que a liberdade do paciente traz um risco concreto à ordem pública, portanto, o juízo a quo fundamentou a decisão de forma correta, buscando resguardar a paz social e evitar consequências mais graves à vítima e à comunidade." (fls. 111/112) 



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, uma vez que, o agravante/paciente teria invadido a residência da vítima e desferido golpes com barra de ferro contra sua cabeça enquanto dormia. 



    Destaque-se que o modus operandi da conduta extrapola os elementos ínsitos ao tipo penal e, ainda que assim não fosse, a superveniente morte da vítima não exclui a possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia de anteriores comportamentos violentos, bem como a afirmação de uma testemunha de que o agravante fica muito agressivo quando ingere bebida alcoólica. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, o acusado, com a intenção de matar Antônio Pereira Lima, pessoa idosa, contando já com 76 (setenta e seis) anos, utilizou uma barra de ferro para forçar a entrada da casa e, utilizando da mesma barra de ferro, atacou, com pancadas na cabeça, a vítima enquanto esta estava deitada, dormindo em seu quarto, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Além disso, ficou registrado que o denunciado confessou a autoria delitiva e afirmou que, se a vítima sobreviver, o autuado tentará matá-la novamente. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente